Tribunal: TJDFT
Processo: 0731898-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. EMISSÃO DE BOLETO FALSO PARA QUITAÇÃO DE PARCELA DE FINANCIAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: "1) declarar a plena quitação do débito relativo da parcela vencida em 30/08/2021; 2) determinar à ré que retire o nome da autora dos cadastros de restrição ao crédito, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da intimação desta sentença, sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais), limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais); 3) condenar a ré ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de reparação pelos danos morais apurados, em favor do autor".
2. Em suas razões recursais, em síntese, a instituição financeira alega que o boleto pago foi fraudado e os dados do pagamento não foram observados pela recorrida. Pugna pela improcedência dos pedidos ou, quando não, pelo afastamento ou redução da do valor arbitrado a título de danos morais.
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exceto na hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. As provas produzidas indicam que a autora contraiu dívida financeira com a ré/recorrente, para pagamento de 48 parcelas de R$275,50 e, em relação à primeira parcela, vencida em 30/08/2021, o pagamento ocorreu em 13/09/2021, no valor de R$303,80, mediante a emissão do boleto exibido.
5. No caso, evidencia-se que o boleto emitido para o pagamento da parcela vencida difere de forma notória dos demais boletos emitidos pela ré, vinculados às parcelas subsequentes e quitadas. A autora não esclareceu a origem do referido boleto, no qual não consta código de barras e/ou o objeto do pagamento, consistente na primeira parcela do financiamento 520115368, vencida em 30/08/2021, e tampouco estampa o vencimento, valor da parcela e encargos moratórios (ID 49862307 - Pág. 1). Ou seja, não é possível concluir que ocorreu vazamento de dados do contrato financeiro celebrado, importando ressaltar que o comprovante de pagamento exibido pela autora não indica o beneficiário do crédito representado do referido boleto (ID 49862307 - Pág. 2).
6. Segundo o contexto, evidencia-se que autora, na tentativa de pagar parcela contratual vencida, obteve o boleto de fonte não oficial, dando ensejo à fraude, porquanto não abortou o pagamento ao constatar que o beneficiário do crédito não estava identificado. Aliás, corrobora esse entendimento o fato de que o crédito, referente ao pagamento do boleto falsificado, foi direcionado à empresa Pagseguro Internet S/A (ID 49862260 - Pág. 11).
7. Por conseguinte, trata-se de fraude perpetrada por terceiro, consolidada por culpa exclusiva do autor e de terceiro, devendo ser afastada a responsabilidade da instituição financeira pelo evento danoso, porquanto não demonstrada falha na prestação do serviço bancário, a configurar fortuito interno e ensejar a aplicação da Súmula 479, do STJ.
8. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.